Tribunal: TJSP
Processo: 2059325-71.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO DISCIPLINAR COM APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO A SERVIDOR DO JUDICIÁRIO – PROCEDIMENTO INSTAURADO E PROCESSADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, APÓS "AVOCAÇÃO" DA COMPETÊNCIA PELO CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA.

ILEGALIDADE – artigos 15, §5o e 18, caput, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça (Provimento

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO DISCIPLINAR COM APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO A SERVIDOR DO JUDICIÁRIO – PROCEDIMENTO INSTAURADO E PROCESSADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, APÓS "AVOCAÇÃO" DA COMPETÊNCIA PELO CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA.

ILEGALIDADE – artigos 15, §5o e 18, caput, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça (Provimento Administrativo que não tem natureza constitucional de lei ) que preveem a possibilidade de o Corregedor Geral de Justiça instaurar originariamente procedimentos, bem como aplicar originariamente sanções, que não encontram amparo no Regimento Interno do Tribunal de Justiça que é norma primária de idêntica categoria às leis.

INTERPRETAÇÃO – art. 28, XXVII, do RITJ é expresso ao permitir a avocação de processos administrativos instaurados pelo Corregedor Permanente, ou seja, em curso e de processos já decididos em que não tenha havido interposição de recurso, para reexame das decisões proferidas pelo Corregedor Permanente. Interpretação que não deixa dúvida acerca da impossibilidade de o CGJ, após anulação da decisão de primeira instância, baixar portaria e instaurar novo procedimento, violando não só o disposto no Regimento Interno, mas o princípio da ampla defesa constitucional, eis que tal conduta retira do acusado a possibilidade de recurso hierárquico. Avocação que se caracteriza como instituto de exceção que "burla" a regra original de competência, somente autorizada em situações excepcionais, não verificadas na hipótese.

DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO - ATO INVÁLIDO - DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO IMPETRANTE AO CARGO COM TODOS OS DIREITOS E VANTAGENS RETROATIVOS A DATA DE DEMISSÃO.